Tribunal: TJBA
Processo: 0058691-77.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058691-77.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUZANE MARIA PINTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELE BORGES LIMA

APELADO: BAVIERA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, COMO DETERMINA O ART. 485, §1º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA TERMINATIVA QUE CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, CONTRARIANDO O A
rt. 98, § 3º, do CPC.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. A apelante sustenta a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, e requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono da causa; e
(ii) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser suspensa quando concedida a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.
5. Não havendo nos autos a comprovação de intimação pessoal da apelante, a sentença extintiva é nula.
6. O deferimento da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, não afastando a condenação, mas impedindo sua cobrança enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.
2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, e § 1º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 28/04/2023; TJ-AM - Apelação Cível: 06363560320138040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2024;
TJSP,
AC: 10444577220228260053 SP
, Rel. Des. Souza Meirelles, 12ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 04/10/2022
;
TJ-SP, AC: 11205418020168260100 SP 1120541-80.2016.8.26.0100, Relator.: Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0058691-77.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante
SUZANE MARIA PINTO OLIVEIRA
e como apelados
BAVIERA VE
Í
CULOS LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND
Ú
STRIA DE VE
Í
CULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04